Tribunal: TJPA
Processo: 0041663-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041663-49.2011.8.14.0301
APELANTE: CENTRAIS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA

APELADO: ADEMAR LOPES DA SILVA, ALDO VALES DA SILVA, EUCLIDES NETO VIANA DA SILVA, MARIA INES VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO/HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DEFEITO NO
EQUIPAMENTO DO HOSPITAL GERIDO PELA APELANTE QUE SERIA NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CONSTATADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
do termo inicial da incidência de juros de mora DE 1% ao mês sobre a condenação por danos morais para contar desde a citação.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores e os Juízes Convocados, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pela Excelentíssima Desembargadora

Belém – PA,

de

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 559495, págs. 4/19) interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra a sentença (ID. 559492, págs. 1/2)

proferida pelo Juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais (Processo nº
0041663-49.2011.8.14.0301
) ajuizada por
ADEMAR LOPES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor (sucedido por seus herdeiros) para
condenar a requerida a pagar a quantia de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, do pagamento da cirurgia (Súmula 43 do STJ), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contabilizados a partir do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ) e o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

Irresignada, a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
opôs Embargos de Declaração (ID. 559493, págs. 1/8) que foram conhecidos e acolhidos apenas para
condenar a requerida a indenizar à parte no valor de R$ 850,00, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a da efetivo prejuízo, ou seja, do pagamento da cirurgia (sumula 43 do STJ), com a incidência de moratórios de 1% ao mês,
a ser contabilizados a partir da citação, por se tratar de relação

contratual (mora
ex personae
)
.

Nas razões de Apelação (ID. 559495, págs. 4/19), a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
alega que o autor da ação sempre teve assegurada a prestação de serviços de assistência médica
.

Aduz que o procedimento médico questionado pelo requerente foi liberado por mais de uma vez, não sabendo por qual motivo o Sr. Ademar procurou clínica externa para a realização do referido procedimento.

Acrescenta que cabe a operadora do plano de saúde apenas autorizar o procedimento, não se responsabilizando pela data de realização do ato que fica a cargo do paciente e do médico responsável.

Afirma que o apelado não atendeu a todos os requisitos para o reembolso dos procedimentos externos, nos termos do art. 12, inciso VI da Lei nº. 9.656/1998.

Sustenta que o documento apresentado pelo recorrido não identifica o profissional com CRM nem o estabelecimento com CNPJ.

Defende a impossibilidade de condenação em danos morais, visto que não restou comprovada a falha na prestação do serviço. Argumenta que s
omente ocorrerá a responsabilidade civil quando se reunirem os elementos essenciais: ilicitude, dano e nexo causal, o que não ocorreu, no presente caso.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização a títulos de danos morais e que os juros de mora sobre indenização por dano moral incidam desde o arbitramento.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado nos autos (ID. 559495, pág. 25).

O recurso foi recebido no duplo efeito, bem como foi verificada a tempestividade recursal (ID. 625457, pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparo, conforme comprovante de pagamento (ID. 559495, págs. 20/22). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

1) DA INADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DANO MATERIAL.

Da leitura dos documentos acostados aos atos, verifica-se que o autor da ação firmou contrato para cobertura de custos com assistência médico-hospitalar nº. 4651919 (enfermaria) com a recorrente em 25/04/2008 (ID. 559485, págs. 15/16) de acordo com os serviços previstos na cláusula 5.1
do instrumento contratual (ID 559485, pág. 20)
.

Segundo os relatos constantes na exordial (ID. 559485, pág. 3/7), o ora recorrido realizou exames de Colonoscopia (30/09/2009) e Anatonomo Patológico com Coloração Gimesa (16/10/2009), sendo diagnosticado um tumor de 03 centímetros no intestino do requerente, com necessidade urgente de realização de procedimento cirúrgico denominado Polipectomia Endocápica de Pólipo Cólon Direto.

Após a realização dos exames pré-operatórios e autorização do procedimento pela apelante, o autor/apelado não realizou a cirurgia em razão de defeito no equipamento do Hospital Layr Maia que seria necessário para realização do procedimento. Assim, após 04 (quatro) meses de espera, o requerente foi obrigado a custear o exame em clínica particular no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

As alegações mencionadas alhures podem ser comprovadas através dos documentos acostados aos autos, quais sejam: proposta de adesão ao plano de saúde (ID. 559485, págs. 15/16); contrato com a apelante (ID. 559485, págs. 17/20 e ID. 559486, págs. 1/10); autorizações do procedimento revalidadas. (ID. 559486, págs. 16/19 e ID. 559487, págs. 1/15); resultados de exames (ID. 559487, págs. 17/19); Boletim de Ocorrência (ID. 559487, pág. 23); procedimentos realizados em clínica particular (ID. 559488, págs. 3/7 e 10) e recibo do valor pago pelo procedimento realizado (ID. 559488, pág. 19).

Em contestação, a apelante limita-se a informar que lhe cabia apenas autorizar o procedimento médico, contudo, em nenhum momento, rebate os fatos narrados na inicial quanto à falha no equipamento para a realização do procedimento médico no próprio hospital da apelante (
Hospital Layr Maia)
.

Alega a recorrente apenas que a data da realização do mencionado procedimento é de responsabilidade do paciente e do médico, como se a questão objeto da lide fosse a simples marcação de data para realização de cirurgia. Ocorre que, a viabilidade da realização de procedimentos cobertos pelo plano contrato é de responsabilidade da recorrente, considerando que o local onde o exame seria realizado é gerido por esta.

Desta feita, fica evidente o descumprimento do contrato por falha de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar pela apelante que não
viabilizou a realização do procedimento necessário requerido pelo autor da ação, restando incontroverso o fato de que o equipamento do hospital Layr Maia que é gerido pelo plano de saúde contratado estava com defeito, sendo o autor obrigado a procurar outra clínica para realizar o mencionado procedimento

Desse modo, como a relação estabelecida entre segurado e plano de saúde é de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados, em razão de falha nos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o nexo de causalidade entre ato ilícito e o dano está comprovado, pois o autor teve que arcar com custos do procedimento realizado em clínica particular.

Assim, entendo devida a condenação da apelante ao pagamento do custo do procedimento externo realizado pelo recorrido em razão da falha no serviço no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme comprovante acostado aos autos
(ID. 559488, pág. 19)
.

2) DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

O dano moral, no caso em testilha, prescinde de comprovação do transtorno mental alegado, pois decorre diretamente do fato danoso (
in re ipsa
), eis que perfeitamente presumível a angústia e a sensação de desvantagem/impotência sofrida pela parte apelada ao se ver impossibilitada de se submeter a tratamento de saúde necessário à sua saúde e ter que arcar com custos extras para realizar procedimento coberto pelo plano de saúde – o que por si só, já caracteriza o abalo emocional que transborda os limites do mero dissabor. Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. IPERGS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DO IPERGS DESPROVIDO. 1. Deferida Assistência Judiciária Gratuita à parte autora (fls. 122), não há falar em deserção do Recurso Especial.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017. 3. Os valores a título de indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00, e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação, não se mostram excessivos e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo Interno do IPERGS desprovido. (AgInt no REsp 1385638/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017). Destaquei

Destarte, resta evidenciado o dano moral impingido à parte apelada na espécie, passível de compensação pecuniária.

3) DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL – REDUÇÃO INCABÍVEL.

É sabido que a indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do ofensor, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante, todavia, não pode servir como forma de enriquecimento sem causa.

Desta feita, não merece prosperar o pedido recursal quanto a redução da
importância de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada a título de dano moral, pois entendo razoável e proporcional o
quantum
indenizatório estabelecido, tendo em vista que, diante da falha no serviço contratado, o autor encontrou-se desassistido, considerando as diversas remarcações do procedimento essencial à saúde do apelado, o qual teve que arcar com despesa urgente em razão do descumprimento contratual perpetrado pela apelante. Colaciono julgado pátrio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de Plano de Saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, acarreta dano moral in re ipsa, dando ensejo à reparação a tal título.
Precedentes. 2. O quantum indenizatório estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1064973/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017). Destaquei

4) TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS EM DANOS MORAIS NA ESPÉCIE.

No caso, ocorreu falha no serviço referente a plano de saúde devidamente contratado e, neste caso, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora
é a data da citação
, conforme se verifica nos julgados colacionados abaixo
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. TURMAS E SEÇÕES DO STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA CONSUMO. PRESENÇA DE CADÁVER. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. "Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ),
e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual".
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/5/2015, DJe de 11/6/2015) 3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp 1758443/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO EM PLANO COLETIVO. RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO.

(...)

8. Arbitra-se o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 para cada um dos autores que se encontravam em tratamento quando da rescisão operada, posto que atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica e o dúplice caráter (compensatório e pedagógico) da reparação. Correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento
e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual
, vencida a Desembargadora Relatora Lusmary Fátima Turelly da Silva quanto ao termo inicial dos juros de mora. 9. Ônus da sucumbência redistribuído. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDA A DESEMBARGADORA RELATORA LUSMARY FÁTIMA TURELLY DA SILVA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.(Apelação Cível, Nº 70081920902, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 13-12-2019).

Destaquei.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301 APELANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

. V -
tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes STJ
. VI – Recurso conhecido parcialmente provido. (TJ/PA, 2665660, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-29). Destaquei.

Desse modo, a pretensão do apelante para a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento não merece prosperar.

No entanto, a referida incidência dos juros também não pode contar da data do evento danoso, como determinado na sentença, pois não se trata de responsabilidade extracontratual.

Assim, o termo inicial dos juros de mora constante na sentença prolatada nos presentes autos deve ser alterado de ofício para incidir a partir da

data da citação,
não configurando julgamento
extra
ou
ultra petita
, por constituir consectário legal e ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, a saber:

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE REBOQUE. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS, DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E STF.
Restando incontroversa a negociação do bem e a transferência de posse do mesmo, assim como haver o réu procedido à apreensão arbitrária deste, cerca de um ano após, impõe-se a restituição do valor pago pelo autor. Indenização fixada no valor de R$ 800,00, menor valor apontado pelas partes como devido, frente às inconsistências evidenciadas nos pedidos formulados pelo demandante e informações testemunhais. Montante a ser corrigido pelo IGP-M desde 22/12/2011,
acrescido de JUROS
legais a contar da citação. O posicionamento atual do STJ é no sentido de que a questão dos
JUROS
de mora e correção monetária é MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, não configurando julgamento extra ou ultra petita o seu conhecimento de OFÍCIO, por constituir CONSECTÁRIO LEGAL
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71005063110, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 11-11-2014
). Destaquei.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
e de ofício determino a retificação do termo inicial da incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre a condenação por danos morais para contar desde a citação.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020